Tribunal: TJMT
Processo: 0019120-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019120-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO GARCIA MAIA - CPF: 043.714.021-00 (EMBARGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

RECURSO PROVIDO.

Caracteriza omissão passível de saneamento pela via dos embargos de declaração a inobservância à base de cálculo dos honorários advocatícios determinada pelo art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
GRAMARCA
VEÍCULOS LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para afastar a condenação à restituição do valor pago ou substituição do automóvel e redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 50% à parte autora e 50% a ambas as rés.

A Embargante alega a ocorrência de erro material, ao fundamento de que a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo da verba honorária viola a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2o do CPC. Sucessivamente, postula a correção do polo ativo cadastrado no sistema eletrônico, a fim de que nele figure tão somente a Sra. Rita de Cassia Haddad Maia, eis que Reginaldo Garcia Maia não é parte nestes autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em erro material ao fixar a verba honorária sobre o valor atualizado da causa, o que caracterizaria inobservância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2o do CPC.

Pois bem, o acórdão não incorreu em erro material, pois este vício compreende apenas os erros de cálculo e as inexatidões materiais na redação da decisão, o que não se confunde com eventual ausência de manifestação a respeito de matéria de fato ou de direito sobre a qual o órgão jurisdicional necessariamente deva se manifestar.

Todavia, embora não sob a ótica do erro material, o vício alegado pela Embargante efetivamente ocorreu e caracteriza
omissão
, considerando que, ao arbitrar a verba honorária com base no valor atualizado da causa, o órgão jurisdicional deixou de observar a existência de condenação, base de cálculo esta que possui preferência na ordem estabelecida no art. 85, §2o do CPC:

“Art. 85. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”

Tendo em vista a existência de condenação e que o valor atualizado da causa é critério residual, aplicável apenas na ausência ou insignificância do valor condenatório e do proveito econômico obtido pelo autor, é de ser provido o recurso integrativo a fim de sanar a omissão, adequando a base de cálculo da verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CONDENAÇÃO - Devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios a fim de sanar vícios no acórdão, tal como a base de cálculo dos honorários advocatícios, em desacordo com a norma processual civil.”

(TJ-MG - ED: 10051160016161002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o vício apontado,
atribuindo-lhe

efeitos infringentes
para que o
valor da condenação
seja utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Ao ensejo,
determino
a retificação do polo ativo do processo eletrônico, a fim de que nele figure tão somente a Sra. Rita de Cássia Haddad Maia, com a exclusão de Reginaldo Garcia Maia, que não é parte na relação jurídica processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021